Tribunal: TJMT
Processo: 1019559-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019559-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), INEZITA DE SOUZA ORMOND FRAGA - CPF: 274.845.561-49 (AGRAVADO), ANA CAROLINA ANDRADE DO AMARAL - CPF: 035.632.671-38 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO COMINATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– FUNGIBILIDADE RECURSAL
–
INAPLICABILIDADE
–
ERRO GROSSEIRO

– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A sentença que extingue o feito em razão do cumprimento da obrigação, põe fim ao processo, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos artigos. 203, §1o c/c 1.009, ambos do CPC.

O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença em sede de Ação Cominatória por Danos Materiais e Morais no. 1030422-97.2021.8.11.0041 que move INEZITA DE SOUZA ORMOND FRAGA em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: Em consulta ao PJE, verificou-se que as partes foram devidamente intimadas da sentença por meio do sistema disponível e que a parte requerida deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. Diante do exposto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais, ou no excesso da execução, razão pela qual indeferiu o pedido de nulidade do executado. Deferiu o pedido da parte exequente de id. 153704231 e determinou a expedição de alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, no valor de R$ 133.922,98 (cento e trinta e três mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) a ser

levantado por Paulo Marcel Grisoste Santana Barbosa (CPF n. 012.695.861-06, Banco do Brasil, agência n. 1216-5, conta corrente n. 62752-6). Por fim, julgou extinto o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

AGRAVO:
suscita, em síntese, nulidade dos atos posteriores a sentença condenatória, porquanto embora notificada via sistema PJE, não houve publicação da decisão judicial no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em nome da agravante e do causídico Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy.

De forma semelhante, não houve qualquer publicação na fase de cumprimento de sentença, que se limitou também a notificação eletrônica.

Como a intimação da agravante pelo DJEN veio a ocorrer somente após a realização do bloqueio judicial, é caso de declarar a nulidade de todos os atos processuais realizados após a sentença em razão da irregularidade de intimação da requerida.

Afirma que a dispensa de intimação no DJEN é admitida apenas quando o processo tramita pelo Juízo 100% digital, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, ou quando o advogado registra antecipadamente a ciência pelo sistema, na forma da parte final do §1o do art.64 da Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018 que implanta o processo judicial eletrônico no TJMT, o que não é o caso dos autos, porque o agravante solicitou expressamente que todas as publicações e intimações fossem realizadas em nome de seus advogados constituídos, conforme se verifica na petição no Id.116936063 (Origem), datada em 05/05/2023.

Inclusive, conforme apresenta o painel de “expedientes” do PJE, o cadastro do advogado da requerida está equivocado e referidas intimações foram direcionados a advogados já desabilitados.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes a sentença, restituir o prazo de defesa da requerida e, por consequência, cancelar a determinação de liberação de alvará dos valores bloqueados. No mérito, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 231641693): suscita preliminar de inadequação recursal em razão da decisão extintiva acarretar a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento. No mérito, pelo desprovimento, dado que o agravante recebeu todas as intimações através do sistema do PJE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença em sede de Ação Cominatória por Danos Materiais e Morais no. 1030422-97.2021.8.11.0041 que move INEZITA DE SOUZA ORMOND FRAGA em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: Em consulta ao PJE, verificou-se que as partes foram devidamente intimadas da sentença por meio do sistema disponível e que a parte requerida deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. Diante do exposto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais, ou no excesso da execução, razão pela qual indeferiu o pedido de nulidade do executado. Deferiu o pedido da parte exequente de id. 153704231 e determinou a expedição de alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, no valor de R$ 133.922,98 (cento e trinta e três mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) a ser

levantado por Paulo Marcel Grisoste Santana Barbosa (CPF n. 012.695.861-06, Banco do Brasil, agência n. 1216-5, conta corrente n. 62752-6). Por fim, julgou extinto o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação condenatória por danos materiais e morais movida pela ora agravada com o objetivo de obter o ressarcimento da quantia de R$57.375,00, decorrente da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de revascularização miocardia, realizada de forma emergencial no hospital beneficência portuguesa, bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais.

A sentença foi de parcial procedência para condenar a requerida ao ressarcimento integral do dano material e ao pagamento da quantia de R$8.000,00 por danos morais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi realizada a constrição judicial do montante de R$133.922,98 da conta da agravante. Na sequência, embora a executada tenha requerido a nulidade dos atos praticados após a sentença condenatória, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem e na ocasião determinada a expedição de alvará de pagamento dos valores bloqueados a favor do exequente bem como julgada extinta a execução pelo cumprimento da obrigação.

Pois bem.

Em preliminar, a agravada suscita a inadequação do recurso interposto, porquanto se o pronunciamento judicial atacado é de natureza definitiva, o correto, portanto, seria a impetração do recurso de apelação.

Sabe-se que a interposição de um recurso exige a correlação entre o pronunciamento judicial e o tipo de recurso previsto na norma processual. Esta regra é flexibilizada pelo princípio da fungibilidade recursal, aplicável aos recursos com fundamento na instrumentalidade das formas e na ideia de ausência de prejuízo.

No entanto, esta flexibilização encontra limites nas situações definidas como erro grosseiro ou má-fé do recorrente.

Sobre o tema dispõe a doutrina:

"A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer, portanto, o comparecimento destes três requisitos, correntemente apontados pela doutrina. Primeiramente, como outrora explicitado, é necessário que haja uma dúvida objetiva a respeito de qual recurso é cabível. Dúvida objetiva que pode advir da inexatidão legal, da divergência doutrinária, jurisprudencial, ou de um pronunciamento judicial equivocado.
Outro requisito é que não haja erro grosseiro, vale dizer, não será admitida a aplicação do princípio da fungibilidade quando o recurso interposto for manifestamente incabível
.

Por fim, para ser aplicado corretamente, o princípio da fungibilidade exige a ausência de má-fé do recorrente, ou seja, não pode este fazer uso do recurso inadequado para adquirir vantagem na relação processual." COUTO, Mônica; BRUSCHI, Gilberto. Parte 2. Princípios Fundamentais Atinentes aos Recursos In: COUTO, Mônica; BRUSCHI, Gilberto. Prática e Estratégia - Recursos Cíveis. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019.

No mesmo sentido afirma o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)" 2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução
configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

Desta feita
, como a situação retratada nos autos caracterizou hipótese de erro grosseiro, há que ser reconhecida a inadequação da via eleita porquanto, o agravo de instrumento interposto pela requerida era manifestamente inadmissível.

Posto isso,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024